Tribunal: TJDFT
Processo: 0702106-55.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-04
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONTRATO DE CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA. DEVOLUÇÃO DOS VALORES. MODIFICAÇÃO DA FORMA DE PAGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. CONTA DE TITULARIDADE DO CONSORCIADO. PREVISÃO CONTRATUAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Inexiste abusividade por parte da administradora de consórcios que, amparada por previsão contratual, se recusa a creditar valores referentes à desistência do contrato de consórcio em operação bancária diversa da prevista no contrato.
2. No caso dos autos, o contrato entabulado entre as partes possui previsão expressa de que eventuais créditos em benefício do consorciado somente seriam efetuados em conta de sua titularidade.
3. Não se questiona o direito da apelada de reaver os valores que foram inicialmente pagos, todavia não é dado eleger forma pagamento diversa da prevista no instrumento contratual.
4. Não tendo a parte apelada disponibilizado conta para o depósito dos valores devidos, não há que se falar em irregularidade dos atos da apelante.
5. Sucumbência invertida.
6. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada.